Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-57.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. RECURSO EXTEMPORÂNEO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Conta-se o prazo em dobro para a Defensoria Pública recorrer a partir da primeira vista após a sentença. Interposto o recurso fora do prazo legal, não há como conhecê-lo.
2. De acordo com orientação jurisprudencial já pacificada, o termo inicial para a contagem do prazo recursal deve ocorrer a partir da última intimação, seja ela do réu ou de seu advogado, sendo indiferente a ordem da comunicação. Precedentes desta Corte de Justiça.
3. Uma vez devidamente intimados da sentença condenatória a Defensoria Pública e o réu, uma segunda remessa dos autos à Defensoria não tem o condão de reabrir o prazo recursal.
4. Recurso não conhecido.